Tribunal: TJES
Processo: 5004694-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004694-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROCHA MOREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Narra a denúncia que, em 26/10/2024, no distrito de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, após discussão em bar por motivo banal relacionado a jogo de sinuca no valor de R$ 25,00, o paciente teria ameaçado a vítima de morte, afastado-se do local, retornado armado, localizado a vítima em via pública e desferido golpes de faca que causaram sua morte, retornando posteriormente ao bar com a arma ensanguentada e afirmando que a vítima não mais se levantaria, evadindo-se em seguida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(1) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;

(2) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar ou autorizam sua substituição por medidas alternativas;

(3) determinar se há ausência de contemporaneidade a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da custódia cautelar.
A decisão que manteve a prisão preventiva na pronúncia, apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública e em elementos específicos dos autos.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo comportamento do agente que, após discussão banal, premedita a ação, retorna armado e executa a vítima, demonstra periculosidade e justifica a custódia cautelar.

A presença de circunstâncias como ameaça prévia, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e posterior exibição da arma reforça a idoneidade da prisão preventiva.

Medidas cautelares alternativas.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático e da gravidade da conduta.

Condições pessoais favoráveis.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

Ausência de contemporaneidade.
O princípio da contemporaneidade não é violado, pois o decurso do tempo, isoladamente, não afasta a necessidade da custódia diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004694-20.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ROCHA MOREIRA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO AYRES DE ALMEIDA - ES22008-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ROCHA MOREIRA
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, II e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, que:

[1] a decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do paciente, estaria embasada em fundamentação genérica e inidônea, uma vez que não estão preenchidos os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, especialmente sua idade avançada, circunstância que, somada ao período em que permaneceu em liberdade desde o fato até a decretação da prisão preventiva, ao encerramento da instrução processual e aos depoimentos de todas as testemunhas – tanto de acusação quanto de defesa – no sentido de que ele não representaria risco à comunidade, afastaria a necessidade da custódia cautelar; e

[3] seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 26/10/2024, no distrito de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o paciente, após discussão iniciada em um bar, em razão de um jogo de sinuca no valor de R$ 25,00, passou a ameaçar de morte a vítima José Pereira dos Santos. Na sequência, deixou o local, retornou minutos depois em um veículo, localizou o ofendido em via pública e desferiu contra ele golpes de faca, causando-lhe a morte. Após a ação, regressou ao bar com a arma ensanguentada, afirmando que a vítima não mais se levantaria, evadindo-se em seguida.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto
custódia cautelar
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção e manutenção da medida cautelar extrema.

Afinal, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito apurado encerra elevada gravidade concreta, haja vista o modo como supostamente foi praticado, pois, conforme a denúncia acima mencionada, o paciente, após discussão banal, afastou-se do local, retornou armado, procurou ativamente a vítima e desferiu golpes fatais, além de posteriormente exibir a arma utilizada, demonstrando frieza e desprezo pela vida humana.

Outrossim, a decisão que manteve a prisão preventiva destacou elementos específicos, como a premeditação, a ameaça prévia, a desproporcionalidade do motivo e o recurso que dificultou a defesa da vítima, fundamentos idôneos à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Quanto as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

No que diz respeito à alegação de violação ao princípio da contemporaneidade da prisão
, ao argumento de que a decisão, ora combatida, encontra-se fundamentada em fatos pretéritos, é de se concluir pela improcedência da tese defensiva.

Isso porque, o mero transcurso do tempo não é fator suficiente para afastar o risco representado pela liberdade do agente, ante a gravidade concreta dos fatos apurados, de modo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator.